Tribunal: STF
Processo: ARE 1450549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação de indenização por uso indevido de imagem. Utilização sem autorização de imagem e demais atributos da personalidade de jogador profissional em obra comemorativa de centenário de clube desportivo. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Prescrição. Inocorrência. Violação continuada em que a ilicitude se renova a cada disponibilização da imagem, cuja veiculação e propagação permanecem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da ADIN Nº 4815/2015. Álbum de figurinhas utilizando a imagem do atleta que não se confunde com biografia. Direito de imagem. Direitos da personalidade. Proteção constitucional, a teor do disposto no art. 5º, incisos V, X e XXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, bem como nos artigos 11 e 20, do Código Civil, e no artigo 87-A, da Lei nº 9.615/98. Necessidade de autorização expressa do atleta. Indenização devida. Dano decorrente do uso indevido e que independe de prova de prejuízo. Inteligência da súmula nº 403 do Superior Tribunal de Justiça. Quantum. Critérios de prudência e razoabilidade. Valor bem fixado. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X e XIV, e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No que tange a utilização da imagem do autor, o recorrente insiste na tese de que as fotografias utilizadas têm conteúdo histórico, são de caráter coletivo e que a obra ilustrada “Flamengo Sempre eu hei de ser” é um “livro produzido em homenagem a importante e tradicional agremiação esportiva do nosso Pais” fls.420 obra biográfica que, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 4815/2015 prescinde de autorização do biografado fls.422.



    Equivoca-se, contudo, o recorrente uma vez que a hipótese dos autos não se confunde com biografia.



    (...)



    Infere-se da definição que biografia é uma história literária ou audiovisual - ou gênero literário, sobre a trajetória de vida do biografado.



    E, nos casos de biografia, com utilização de imagem de interesse público, e quando não resulte em violação ao direito à intimidade nem ofenda a honra e a boa fama do biografado e, também, uma vez que se prenda a biografia à fidelidade dos fatos notórios, objetivos, que compõem a trajetória histórica da personalidade biografada, é justo que prevaleça esse interesse público em relação a eventuais reivindicações de ordem privada que tenham como finalidade impedir a realização dessa obra e de sua relevante difusão nos meios de comunicação compatíveis.



    Entretanto, o presente caso não se trata de biografia, mas sim de álbum de figurinhas com utilização de imagens do atleta, ora autor.



    Ora, em detida análise aos documentos colacionados aos autos, constata-se que a referida obra é basicamente constituída de fotografias dentre as quais a imagem e nome do autor aparecem em conjunto e separadamente nas figuras ilustrativas.



    Registre-se que, de acordo com as informações coletadas do site da ré, o Grupo Panini atua no ramo de autoadesivos, “com sede em Modena, Itália, é líder mundial no setor de colecionáveis e trading cards.” (http://collectibles.panini.com.br/companhia/o-grupo-panini.html)



    Além disso, às fls. 45, ao propagar a referida “obra”, a ré reconhece se tratar de álbum de figurinhas:



    (...)



    O fato de ser o autor jogador profissional e, portanto, pessoa pública, não lhe retira os direitos de imagem e tampouco minimiza a proteção aos seus direitos de personalidade.



    Tais direitos são assegurados constitucionalmente, notadamente no artigo 5°, incisos V, X e XXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, bem como nos artigos 11 e 20, do Código Civil, e no artigo 87-A, da Lei nº 9.615/98.



    Portanto, devida a indenização pela utilização de sua imagem sem a prévia autorização.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente